Tribunal: TJDFT
Processo: 0746406-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0746406-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTAL DAS ANDORINHAS AGRAVADO: TG CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. V I S T O S. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PORTAL DAS ANDORINHAS contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0046081-81.2013.8.07.0001, manejada pelo Agravante em desfavor de BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, homologou o laudo complementar apresentado pelo Perito do Juízo. Em consulta ao Feito de origem, constata-se que a Executada realizou depósitos nos autos com vista à quitação de seu débito. Assim, diga o Agravante, no prazo de 10 (dez) dias, se persiste o interesse no julgamento do presente Agravo de Instrumento e do Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo. I. Brasília - DF, 15 de janeiro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador